Tribunal: TJES
Processo: 5004963-37.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004963-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOISE LEGORA BASTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é cliente da requerida, encontrando-se adimplente com todas as faturas, todavia, no dia 05/04/2024 o serviço de internet foi suspenso. Aduz que ao entrar em contato com a ré, foi informada de que um técnico iria à sua residência, contudo, o técnico não compareceu e a situação não se resolveu.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual); b)
CONDENAR
o réu a proceder com a restituição,
de forma simples
, dos valores pagos em fatura no período em que a autora não possuía acesso à internet, bem como os valores relativos às recargas realizadas, que totalizam o montante de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), quantia essa a ser acrescida de correção monetária conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando ausência de falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não comprovou a ocorrência da alegada abusividade. Afirma que os serviços foram restabelecidos dia 17/04/2024, asseverando que a prestação de serviço também pode ser interrompida por ações de terceiros ou até mesmo infortúnio do meio ambiente e fatos externos. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)